Tribunal: TJDFT
Processo: 0000424-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000424-19.2018.8.07.0009 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: JONATHAN TEIXEIRA DOS SANTOS, LUIZ PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame, em que o réu foi detido logo após o delito em seguida a breve perseguição na posse do bem subtraído. 1.1. In casu, as vítimas foram categóricas ao narrar que os apelantes, durante a prática do delito, adotaram postura intimidatória, bem como 1 dos acusados simulou estar portando arma de fogo, objetivando causar temor nos ofendidos, o que é suficiente para configurar a elementar da grave ameaça exigida no crime do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. 2. Incabível a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV do Código Penal), quando demonstrado nos autos que houve grave ameaça, consistente na simulação de emprego de arma de fogo. 3. Considerando a pena concreta e a valoração positiva da maioria das circunstâncias judiciais, impõe-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3°, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar o regime de início do cumprimento da pena. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando que aos recorridos, condenados à penas superiores a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, com antecedentes, não poderia ser fixado regime inicial semiaberto para o cumprimento de suas penas. Sustenta que a presença de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena impede a fixação de regime inicial semiaberto. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a tese sustentada pelo parquet encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012